Tribunal: TJBA
Processo: 8094807-18.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8094807-18.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: KARINE CERQUEIRA DOS REIS e outros

Advogado(s)
:
LUCAS SOUZA DA MATTA DOS REIS, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, LUCAS SOUZA DA MATTA DOS REIS

ACORDÃO

Ementa
: Direito do consumidor e processual civil. Recurso
s
de apelação
simultâneos
. Cartão de crédito. Cobranças indevidas. Fraude. Fortuito interno. Responsabilidade objetiva do banco. Dano material. Negativação indevida. Dano moral
in re ipsa
. Indenização majorada. Recurso da instituição financeira
não
provido. Recurso da consumidora provido.

I – Caso em exame

1. Recursos de apelação simultaneamente interpostos contra sentença que declarou inexigíveis as cobranças de compras não reconhecidas em cartão de crédito e determinou a restituição dos valores descontados do consumidor, além do pagamento de indenização por danos morais, arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II – Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço bancário, apta a ensejar a restituição dos valores cobrados indevidamente; (ii) estabelecer se a inscrição indevida da autora em cadastro de inadimplentes configura dano moral indenizável, com fixação do
quantum
reparatório.

III – Razões de decidir

3. A petição inicial não é inepta, pois a autora apresentou documentos que comprovam as cobranças contestadas e a negativa do banco em corrigi-las, não se exigindo prova impossível ou extremamente difícil, nos moldes do art. 373, §2º, do CPC.

4. A relação jurídica é consumerista, sendo objetiva a responsabilidade do banco pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

5. A instituição financeira não se desincumbe do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC), limitando-se a alegações genéricas sobre existência de sistema de segurança.

6. A fraude decorre de fortuito interno, risco inerente à atividade bancária, atraindo a aplicação da Súmula 479 do STJ.

7. Evidenciada a falha na prestação do serviço, é devida a restituição dos valores cobrados indevidamente.

8. A negativação indevida gera dano moral
in re ipsa
, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, impondo-se indenização.

9. O valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é desproporcional, devendo ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme precedentes da Câmara.

10. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação (art. 405, CC) e a correção monetária, quanto aos danos materiais, a partir do evento danoso (Súmula 43/STJ), e quanto aos danos morais, da data do arbitramento (Súmula 362/STJ).

11. A partir da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, aplicam-se juros de mora pela taxa SELIC e correção monetária pelo IPCA, deduzido da taxa legal, em substituição ao regime anterior de 1% ao mês.

IV – Dispositivo e tese

12. Recurso de apelação do banco não provido. Recurso de apelação da consumidora provido para majorar o valor arbitrado a título de danos morais, para R$ 10.000,00 (dez mil reais); e aplicar, de ofício, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406 do Código Civil) e o IPCA como índice de correção monetária (REsp 1.495.146 – tema repetitivo 905 do STJ). A partir de 30/8/2024, os juros de mora deverão observar a taxa SELIC e, quanto à correção monetária, o IPCA, deduzido da taxa legal, em consonância com a sistemática legal inaugurada desde o advento da Lei n.º 14.905/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de apelação simultâneos de nº
8094807-18.2024.8.05.0001
, em que são apelantes e apelados
BANCO BRADESCO S/A
e
KARINE CERQUEIRA DOS REIS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer os recursos,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação da parte ré e

DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação da parte autora, nos termos do voto do Relator.